Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DOS TESTEMUNHOS. FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fundamentação do pedido de nulidade, consistente em serem os depoimentos “duvidosos e incertos”, confunde-se com o mérito, pois são critérios a serem analisados na valoração dos referidos elementos de prova (e não motivos para nulidades).
2. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal) quando o boletim de ocorrência policial, a declaração da vítima na fase administrativa e os depoimentos das testemunhas presenciais em ambas as fases da persecução penal foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada contra a vítima, ao chamá-la de “nego nojento”.
3. A existência de amigos e familiares negros não funciona como escudo para prática de crime de cunho racial pelo indivíduo. O fato de haver pessoas negras no círculo social ou mesmo familiar de um indivíduo não o impede de manter ideias e conceitos racistas que eventualmente podem se manifestar em uma situação de conflito com pessoas alheias, ou mesmo do seu próprio círculo pessoal, e, justamente por isso, é necessária a promoção de uma educação antirracista e a punição de quem pratica atos de injúria racial.
4. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento de matéria criminal orientaram seu entendimento admitindo que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorreu na hipótese, em que o valor recolhido a título de fiança, precisamente em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), foi revertido para a indenização por dano moral à vítima, a qual pode requerer complementação no Juízo cível, caso entenda necessário.
6. O estado de miserabilidade jurídica da ré, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. Por Seu turno, o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.
7. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.